Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708389-35.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ISAIAS CAMPOS CHAGAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Manifeste-se o apelante acerca da petição de ID 62114190. Prazo: 05 (cinco) dias. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator